Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-13.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006644-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 12.208.277/0001-93 (APELANTE), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), RONAIR JESUS DE MORAES - CPF: 667.116.811-34 (APELADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), GRACIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.681.171-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR – TERMO DE TRANSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL NA DATA DO RECONHECIMENTO – AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional por reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reinicia a contagem do prazo a partir da data do ato interruptivo.

O termo de transação celebrado entre as partes, conquanto importe inequívoco reconhecimento da dívida, não configura novação quando expressamente pactuada a sua inexistência, mantendo-se o crédito original como fundamento da cobrança.

Não se aplica o termo final da última parcela de acordo parcelado como marco inicial da prescrição, quando ausente a novação da obrigação e restando expresso no pacto o intuito de preservação do crédito primitivo.

Ultrapassado o prazo quinquenal entre a data do termo de transação (16/01/2019) e o ajuizamento da ação (21/03/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006644-13.2024.8.11.0003

APELANTE: OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA.

APELADO: RONAIR JESUS DE MORAES e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006644-13.2024.8.11.0003, ajuizada por
RONAIR JESUS DE MORAES e outra
, que extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O processo em questão, de número 1006644-13.2024.8.11.0003, foi ajuizado por OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - EPP, na 2ª Vara Cível de Rondonópolis, visando a cobrança de um valor total de R$ 82.761,38, referente a uma dívida que a parte ré, RONAIR JESUS DE MORAES e GRACIELLE PEREIRA DE SOUZA, deveria à autora. A ação foi distribuída em 21 de março de 2024, e a autora alegou que a dívida era líquida e certa, resultante de um instrumento particular que foi transacionado entre as partes. No decorrer do processo, a parte ré apresentou contestação, alegando a prescrição dos títulos, o que gerou uma impugnação por parte da autora. A discussão central do processo girou em torno da verificação da prescrição da pretensão de cobrança, conforme disposto no Código Civil brasileiro. A autora sustentou que um termo de transação, firmado entre as partes em 16 de janeiro de 2019, reconhecia formalmente a dívida, interrompendo assim a contagem do prazo prescricional. A parte ré, por sua vez, argumentou que a dívida estava prescrita, o que levou à necessidade de análise judicial”
(sic).

Argumenta que
“
O juiz, ao examinar os autos, constatou que o termo de transação, apesar de reconhecer a dívida, continha uma cláusula expressa de não novação, o que significava que o crédito original permanecia como base da demanda. Com base no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, o juiz entendeu que o reconhecimento da dívida interrompeu a prescrição, reiniciando sua contagem a partir da data do termo. Assim, a prescrição da pretensão de cobrança ocorreria em 16 de janeiro de 2024. Entretanto, a ação foi ajuizada apenas em 21 de março de 2024, ou seja, após o prazo legal de cinco anos para a prescrição da dívida, conforme estipulado no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Diante dessa constatação, o juiz decidiu que a pretensão autoral de cobrança estava, de fato, prescrita
” (sic).

Sustenta que
“Na sentença proferida em 1º de julho de 2025, o juiz declarou a extinção do processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral. Além disso, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC. Assim, o processo culminou em uma decisão desfavorável para a ora apelante OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - EPP, que viu sua pretensão de cobrança ser extinta devido à prescrição, resultando em uma condenação ao pagamento das custas e honorários, encerrando a disputa judicial entre as partes. Tendo em vista a presente narrativa dos fatos do litígio e o inconformismo com a Sentença e resguardando máximo respeito ao douto juízo, dar-se-á prosseguimento à exposição dos motivos e fundamentos sobre os porquês de os argumentos da Sentença não deverem prosperar”
(sic).

Entende que
“
A respeitável sentença merece reforma, pois equivoca-se ao declarar a prescrição da pretensão autoral. O cerne da questão reside na correta interpretação do termo de transação firmado entre as partes e sua influência na contagem do prazo prescricional. O magistrado, ao fundamentar sua decisão, partiu de uma premissa equivocada ao considerar a data de 16 de janeiro de 2019, data da assinatura do termo de transação, como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. É imperioso ressaltar que o termo de transação, embora tenha havido reconhecimento da dívida pelos apelados, estabeleceu um parcelamento da obrigação. A dívida original foi renegociada e dividida em parcelas, com vencimentos sucessivos e futuros. A lógica jurídica impõe que o prazo prescricional, em casos de obrigações parceladas, comece a fluir a partir do vencimento da última parcela. Somente a partir desse momento a integralidade da dívida se torna exigível e, consequentemente, a pretensão de cobrança pode ser exercida
” (sic).

Assevera que
“No caso em tela, a última parcela do acordo estabelecido no termo de transação venceu em 15 de março de 2022. Portanto, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, somente começou a correr a partir dessa data. A ação de cobrança foi ajuizada em 21 de março de 2024, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição. A decisão do juízo a quo, ao considerar a data da assinatura do termo de transação como marco inicial, desconsiderou a natureza parcelada da obrigação e a consequente suspensão do prazo prescricional até o vencimento da última parcela. A aplicação correta do direito, neste caso, demonstra que a pretensão autoral não estava prescrita, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido de cobrança formulado pela apelante OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - EPP”
(sic).

Mensura que
“O artigo 202, inciso VI, do Código Civil, estabelece de forma clara e objetiva que o reconhecimento da dívida interrompe a prescrição, reiniciando a contagem do prazo a partir do ato interruptivo. No caso em apreço, o termo de transação firmado entre as partes em 16 de janeiro de 2019 representa um reconhecimento inequívoco da dívida por parte dos apelados. A simples existência e assinatura desse termo, onde os devedores admitem a existência da dívida e se comprometem a quitá-la, é suficiente para configurar o ato interruptivo da prescrição, conforme determina a lei. A alegação de que a cláusula de não novação contida no termo de transação impede a interrupção da prescrição é equivocada. A não novação, por si só, não afasta o efeito legal do reconhecimento da dívida. O reconhecimento da dívida é um ato jurídico unilateral, que, por força de lei, interrompe o prazo prescricional, independentemente de haver ou não novação da obrigação. A intenção das partes, ao firmarem o termo de transação, foi a de reconhecer a dívida e estabelecer novas condições de pagamento, o que, por si só, já demonstra o reconhecimento da dívida”
(sic).

Pondera que
“A interpretação dada pelo juízo a quo restringe indevidamente o alcance do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, ao considerar que a cláusula de não novação anula o efeito interruptivo do reconhecimento da dívida. Essa interpretação, além de não encontrar respaldo na lei, prejudica o direito da Apelante de buscar a satisfação de seu crédito. O termo de transação, ao reconhecer a dívida, reiniciou a contagem do prazo prescricional. Considerando que a última parcela do acordo seria paga em 15/03/2022, não havia transcorrido o prazo de cinco anos para a cobrança da dívida, quando da propositura da ação em 21 de março de 2024. Portanto, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral deve ser reformada, para que seja dado provimento ao pedido inicial da Apelante.”
(sic).

Explana que
“O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do instituto da prescrição, especialmente no que tange à sua interrupção e ao reinício da contagem do prazo. O juízo a quo, ao analisar o caso, considerou o termo de transação de 16 de janeiro de 2019 como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, fundamentando sua decisão no artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Contudo, tal entendimento merece ser revisto. O parágrafo único do artigo 202 do Código Civil estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. No caso em tela, o termo de transação, de fato, interrompeu a prescrição. Contudo, a transação não se limitou ao mero reconhecimento da dívida; ela estabeleceu um novo acordo de pagamento, com parcelamento da dívida”
(sic).

Expõe que
“A interpretação correta do dispositivo legal, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe que se considere a data do vencimento da última parcela do acordo de transação como o termo inicial para a contagem do novo prazo prescricional. Afinal, a renegociação da dívida, com o estabelecimento de um novo plano de pagamento, representa uma novação, ainda que parcial, da obrigação original. A partir do momento em que as partes estabeleceram um novo cronograma de pagamento, com vencimento da última parcela em 15 de março de 2022, é esta data que deve ser considerada para fins de contagem do prazo prescricional. A sentença, ao desconsiderar a data do vencimento da última parcela e fixar o termo inicial na data da transação, incorreu em error in judicando. A aplicação literal do artigo 202, sem considerar a natureza da transação e o novo acordo de pagamento, resultou em uma interpretação equivocada da lei. A pretensão de cobrança, portanto, não estava prescrita quando da propositura da ação em 21 de março de 2024, uma vez que o prazo de cinco anos, contado a partir de 15 de março de 2022, ainda não havia se esgotado. A reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja reconhecida a validade da pretensão autoral”
(sic)

Por fim, requer “
Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é a presente apelação para requerer os seguintes pleitos: a) A reforma integral da sentença; b) O reconhecimento da interrupção da prescrição; c) A procedência da ação de cobrança; d) A condenação da parte ré ao pagamento do valor devido; e) A inversão do ônus dá sucumbência;
” (sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 306676884, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo foi recolhido (Id. 307660883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA que OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - EPP promove em desfavor de RONAIR JESUS DE MORAES e GRACIELLE PEREIRA DE SOUZA, partes qualificadas, objetivando o recebimento da quantia de R$ 82.761,38 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), em razão de novação da dívida.

[...]

Devidamente citada, as partes requeridas apresentaram contestação ao ID 169207823, alegando prescrição dos títulos.

[...]

O ponto controvertido reside em verificar se a pretensão autoral de cobrança está prescrita à luz do Código Civil.

Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. O termo de transação firmado entre as partes, embora represente um reconhecimento formal da dívida, contém cláusula expressa de não novação, mantendo-se, portanto, o crédito original como base da demanda.

O referido termo foi celebrado em 16 de janeiro de 2019, sendo este o último ato inequívoco de reconhecimento do débito por parte dos réus, o que, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompeu a prescrição, reiniciando-se sua contagem a partir de então.

Dessa forma, a pretensão autoral de cobrança prescreveu em 16 de janeiro de 2024.

A presente demanda, no entanto, somente foi ajuizada em 21 de março de 2024, fora do prazo legal.

Diante do exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.”

(Id. 306676877)

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Instrumento Particular de Transação (Id. 306676393), foi entabulado entra as partes em 16/01/2019, constando expressamente no termo pactuado:

“Declaram as partes mutuamente que o presente
não têm intenção de novar
, permanecendo válido o débito originário atualizado até total liquidação da obrigação ora pactuada, nos exatos termos deste Termo de Transação.”

Assim como o Magistrado na origem entendo que o trecho retromencionado, demonstra que as partes concordaram em manter o débito originário na forma pactuada originariamente, o que afasta a possibilidade de aplicação do prazo prescricional desde o vencimento da última parcela ajustada no Instrumento Particular de Transação (Id. 306676393), devendo ser utilizado este pacto secundário apenas para fins de ajuste de pagamento da dívida.

Ademais, consta do art. 202, VI, do Código Civil:

“
Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

Portanto, para fins de ajuizamento da presente demanda, o autor/apelante dispunha do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, tendo como termo inicial a data de 16/01/2019, findando-se em 16/01/2024.

Todavia, a parte apelante somente promoveu o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial em 21/03/2024, já ultrapassado o lapso prescricional, razão pela qual resta configurada a prescrição da pretensão autoral.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas.

Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.”

(N.U 1027440-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
. NATUREZA DE TARIFA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FELISBERTO CORREA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, com fundamento em Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento firmado em 29/07/2014, no valor original de R$ 7.107,59. A sentença condenou o réu ao pagamento do débito atualizado para R$ 12.241,91, afastando a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal para a pretensão de cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, formalizada mediante termo de confissão de dívida, e se houve novação da obrigação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores devidos por fornecimento de água e esgoto é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado no REsp 1.117.903/RS do STJ, uma vez que a contraprestação possui natureza de tarifa pública.

4. A assinatura de termo de confissão de dívida não descaracteriza a natureza tarifária da obrigação originária, tampouco implica, por si só, a ocorrência de novação, que exige demonstração inequívoca do animus novandi, nos termos do art. 361 do Código Civil.

5. No caso concreto, o instrumento celebrado teve apenas a função de reorganizar o pagamento da dívida decorrente de serviços públicos prestados, não havendo elementos que evidenciem intenção das partes em extinguir a obrigação anterior.

6. Não se operou a prescrição decenal, considerando que a confissão de dívida foi firmada em 29/07/2014 e a ação foi ajuizada em 14/06/2022, dentro do prazo legal.

7. Mantida a sentença de procedência e majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços públicos de água e esgoto, por se tratar de tarifa ou preço público.

2. A celebração de termo de confissão de dívida, sem demonstração do animus novandi, não configura novação da obrigação originária.

3. A ausência de novação mantém a natureza jurídica da obrigação e o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 361; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.10.2009, DJe 10.02.2010; STJ, AgInt no REsp 1.596.745/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 18.04.2017; TJ-MT, Ap. Cív. 1027440-13.2021.8.11.0041, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1017875-54.2023.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.10.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1042766-42.2023.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.”

(N.U 1021954-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025